Tribunal: TJES
Processo: 5019118-97.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019118-97.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C. S. T.

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. ALTERAÇÃO INFORMADA COM ANTECEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por C. S. T. contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, sob alegação de falha na prestação do serviço aéreo, em razão de atraso de voo, perda de carona previamente programada e ausência de assistência material adequada durante o período de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a alteração de voo comunicada com antecedência configura falha na prestação do serviço e (ii) verificar se o atraso e seus desdobramentos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companhia aérea comunica a alteração do voo com antecedência de 98 dias, por e-mail comprovadamente visualizado pela consumidora, cumprindo as disposições do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

4. A reestruturação da malha aérea configura circunstância comum no transporte aéreo, não constituindo, por si só, ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

5. O atraso ocorrido, embora indesejável, não ultrapassa os limites do mero dissabor, pois não há comprovação de sofrimento ou constrangimento aptos a caracterizar dano moral.

6. A responsabilidade civil do transportador aéreo, ainda que objetiva, admite exclusão quando inexiste ato ilícito ou quando comprovada atuação dentro dos limites regulamentares, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alteração de voo previamente comunicada e decorrente de reestruturação da malha aérea não configura falha na prestação do serviço.

2. O atraso em transporte aéreo, quando não comprovado dano significativo ou conduta ilícita, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.644.373/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe 5/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade da companhia aérea
Gol Linhas Aéreas S. A.
pelo atraso ocorrido em voo, com suposta falta de assistência material e consequente pedido de indenização por danos morais.

Segundo se depreende, a autora, representada pela genitora, adquiriu passagens aéreas para o trecho Carajás (PA) - Confins (MG), com voo originalmente previsto para o dia 28/12/2022, mas que sofreu alteração de horário, ocasionando o atraso alegado.

Lado outro, extrai-se que
a
companhia aérea
comunicou
a alteração, com antecedência
de 98 dias
,

por e-mail comprovadamente visualizado pela consumidora
, cumprindo, assim, os termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Ademais, a alteração do voo decorreu de reestruturação da malha aérea, situação comum na aviação civil e que, por si só, não configura falha na prestação do serviço.

Cabe ressaltar que o atraso enfrentado pela recorrente, embora indesejável, não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, especialmente em se tratando de serviço de transporte aéreo, suscetível a circunstâncias externas, como questões operacionais, climáticas ou logísticas.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem reconhecido que situações dessa natureza não ensejam indenização por danos morais, quando não configurada conduta ilícita ou falta de suporte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. [...]

1. Na espécie, observa-se que o Tribunal de origem baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir
não haver ato ilícito no remanejamento do voo, diante da necessidade de reestruturação da malha aérea da companhia, com aviso prévio de 50 (cinquenta) dias, oportunizando aos consumidores a remarcação do voo, com prazo suficiente para, caso desejassem, buscar alternativas para realizar a viagem programada ou obter o reembolso integral do valor pago pelas passagens aéreas.
[...]

(AgInt no AREsp n. 2.644.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Ademais, não há prova robusta de que a requerida tenha deixado de prestar assistência material ou que o atraso tenha gerado constrangimento ou sofrimento aptos a caracterizar o dano moral.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade civil no transporte aéreo, conquanto objetiva, admite a exclusão de responsabilidade quando presentes excludentes como caso fortuito ou força maior, ou ainda quando o prestador comprova que agiu dentro dos limites regulamentares.

Assim, ausente a comprovação de conduta ilícita ou falha significativa, a improcedência dos pedidos deve ser mantida, na esteira do judicioso parecer ministerial:

“
Contudo, não encontro, neste caderno processual, qualquer elemento capaz de corroborar a alegação formulada pela autora/apelante no sentido de que a alteração do voo, lhe causou algum dano efetivo, não podendo, por conseguinte, se falar em direito à indenização.

Na verdade, o que se vê são evidências de que a empresa aérea comunicou ao genitor da menor com antecedência de 98 (noventa e oito) dias antes da viagem, por e-mail cadastrado no momento da compra das passagens, acerca da alteração do voo Carajás (PA) x Confins (MG), e que o referido e-mail foi devidamente visualizado.
” (Id. 11341664)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para
12%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 10 a 14.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões